Tribunal: STJ
Processo: 0004317-95.2013.8.16.0056
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1829610 - PR (2021/0024782-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VANESSA VILMA VIOLIN
AGRAVANTE
: ELSON EDIER FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: RACHEL BOECHAT LUPPI RUIZ - PR030034
FERNANDA MARCASSA CARPINELLI - PR041451
AGRAVANTE
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
AGRAVADO
: OS MESMOS
AGRAVADO
: SIRLEI MACHADO GRUNZWEIG MANTOVANI
AGRAVADO
: JEFFERSON GRUNZWEIG MANTOVANI
AGRAVADO
: PETHRUS GRUNZWEIG MANTOVANI
AGRAVADO
: MARUSCHKA GRUNZWEIG MANTOVANI
ADVOGADO
: MARUSCHKA GRÜNZWEIG MANTOVANI - PR067470
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE COBERTURAS
SECURITÁRIAS.
AGRAVOS
CONHECIDOS
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS.
I. Caso em exame
1. Agravos interpostos contra decisões que inadmitiram recursos especiais,
originários de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de
acidente de trânsito ocorrido em
.
17/12/2012
2. A primeira agravante sustenta violação aos artigos 757, 760, 778 e 781 do
Código Civil e aos artigos 492 e 1.013 do CPC, além de dissídio
jurisprudencial, argumentando que a apólice contém cláusula expressa de
exclusão de danos morais e que houve indevida cumulação de verbas
indenizatórias, configurando
.
reformatio in pejus
3. Os segundos agravantes alegam nulidade por violação à coisa julgada,
omissão, decisão
, ausência de prova da dependência econômica, e
citra petita
excesso na fixação dos danos morais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
admitido para reexaminar cláusulas contratuais e conjunto probatório, diante
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Há também a questão de saber se há similitude fática entre os paradigmas
apresentados e o acórdão recorrido para fins de dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
6. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
probatório são vedados em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do
STJ.
7. A ausência de similitude fática entre os paradigmas apresentados e o
acórdão recorrido impede o reconhecimento do dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50990975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ec720a9c-b1ae-436e-af2f-03a368d2fab9

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o pensionamento à
viúva independe de prova específica da dependência econômica, sendo esta
presumida.
9. O valor dos danos morais fixados não se mostra exorbitante nem irrisório,
sendo incabível sua revisão em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
10. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50990975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: ec720a9c-b1ae-436e-af2f-03a368d2fab9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1829610 - PR (2021/0024782-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VANESSA VILMA VIOLIN
AGRAVANTE
: ELSON EDIER FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS
: RACHEL BOECHAT LUPPI RUIZ - PR030034
FERNANDA MARCASSA CARPINELLI - PR041451
AGRAVANTE
: HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS
: REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
AGRAVADO
: OS MESMOS
AGRAVADO
: SIRLEI MACHADO GRUNZWEIG MANTOVANI
AGRAVADO
: JEFFERSON GRUNZWEIG MANTOVANI
AGRAVADO
: PETHRUS GRUNZWEIG MANTOVANI
AGRAVADO
: MARUSCHKA GRUNZWEIG MANTOVANI
ADVOGADO
: MARUSCHKA GRÜNZWEIG MANTOVANI - PR067470
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO
DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
EXCLUSÃO DE DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO DE COBERTURAS
SECURITÁRIAS.
AGRAVOS
CONHECIDOS
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS ESPECIAIS.
I. Caso em exame
1. Agravos interpostos contra decisões que inadmitiram recursos especiais,
originários de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de
acidente de trânsito ocorrido em
.
17/12/2012
2. A primeira agravante sustenta violação aos artigos 757, 760, 778 e 781 do
Código Civil e aos artigos 492 e 1.013 do CPC, além de dissídio
jurisprudencial, argumentando que a apólice contém cláusula expressa de
exclusão de danos morais e que houve indevida cumulação de verbas
indenizatórias, configurando
.
reformatio in pejus
3. Os segundos agravantes alegam nulidade por violação à coisa julgada,
omissão, decisão
, ausência de prova da dependência econômica, e
citra petita
excesso na fixação dos danos morais.
Documento eletrônico VDA50753749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:40
Código de Controle do Documento: 202c6fa1-c36b-44a1-b89d-0abdda57eb4b

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
admitido para reexaminar cláusulas contratuais e conjunto probatório, diante
das Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. Há também a questão de saber se há similitude fática entre os paradigmas
apresentados e o acórdão recorrido para fins de dissídio jurisprudencial.
III. Razões de decidir
6. A interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
probatório são vedados em recurso especial, conforme as Súmulas 5 e 7 do
STJ.
7. A ausência de similitude fática entre os paradigmas apresentados e o
acórdão recorrido impede o reconhecimento do dissídio jurisprudencial.
8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o pensionamento à
viúva independe de prova específica da dependência econômica, sendo esta
presumida.
9. O valor dos danos morais fixados não se mostra exorbitante nem irrisório,
sendo incabível sua revisão em sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
10. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
RELATÓRIO
Tratam os autos de agravos interpostos contra decisões que inadmitiram recursos
especiais, originários de ação de reparação de danos materiais e morais decorrente de acidente de
trânsito ocorrido em
.
17/12/2012
A primeira agravante interpôs agravo sustentando violação aos artigos 757, 760, 778
e 781 do Código Civil e aos artigos 492 e 1.013 do CPC, além de dissídio jurisprudencial. A
agravante argumenta que a apólice contém cláusula expressa de exclusão de danos morais (mov.
38.6) e que houve indevida cumulação de verbas indenizatórias, configurando reformatio in pejus
(e-STJ, fls. 2287–2301).
Os segundos agravantes interpuseram agravo alegando nulidade por violação à coisa
julgada (art. 502 do CPC), omissão (arts. 489 e 1.022 do CPC), decisão
(arts. 141 e
citra petita
492 do CPC), ausência de prova da dependência econômica (arts. 948, II, do CC e 373, I, do
CPC), e excesso na fixação dos danos morais (arts. 944 e 945 do CC) - (e-STJ, fls. 2058-2071).
Os agravos foram contra-arrazoados (e-STJ, fls. 2099–2105, 2108–2122 e 2323–
2330).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50753749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:40
Código de Controle do Documento: 202c6fa1-c36b-44a1-b89d-0abdda57eb4b

DO RECURSO DE HDI SEGUROS S/A
Nas razões do agravo, há alegação no sentido de que o recurso especial não
demandaria reexame de provas, limitando-se à correta aplicação da legislação federal,
especialmente quanto à exclusão de danos morais da apólice e à vedação de cumulação de
coberturas securitárias (e-STJ, fls. 2287–2301).
Não obstante tais alegações, conforme bem fundamentado na decisão agravada (e-
STJ, fls. 2262–2265), o acolhimento da pretensão recursal exigiria, inevitavelmente, a
interpretação de cláusulas contratuais, o que se encontra vedado pela Súmula 5/STJ. Além disso,
seria necessário o reexame do conjunto probatório, especialmente quanto ao cumprimento do
dever de informação e à ciência inequívoca do segurado sobre cláusulas limitativas, matéria
obstada pela Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, a decisão de origem consignou que "o acolhimento da pretensão
recursal demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, bem como a incursão no conjunto
probatório dos autos, providências vedadas em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7
" (e-STJ, fl. 2263).
do Superior Tribunal de Justiça
Outrossim, quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, verifica-se sua
inadmissibilidade pela ausência de similitude fática entre os paradigmas apresentados e o
acórdão recorrido, conforme jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no AgInt no REsp
1.690.855/MG).
Ademais, é importante destacar que o Tribunal de origem assentou que, em contratos
de seguro, os danos morais estão abrangidos pela cobertura de danos corporais, salvo cláusula
expressa e devidamente destacada de exclusão, situação que não se verificou na apólice juntada
aos autos, sendo, portanto, inaplicável a cláusula genérica constante das condições gerais.
Por fim, acertada a decisão de origem quando fundamenta que "a divergência
jurisprudencial suscitada deve ser afastada, uma vez que a matéria debatida nos autos não pode
" (e-STJ, fl. 2264).
ser examinada por esta via especial

DO RECURSO DE ELSON EDIER FERREIRA JÚNIOR E OUTRA
No que se refere ao agravo interposto pelos segundos agravantes, alegaram nulidade
por violação à coisa julgada, omissão, decisão
, ausência de prova da dependência
citra petita
econômica e excesso na fixação dos danos morais (e-STJ, fls. 2058-2071).
Contudo, a decisão agravada afastou adequadamente todos os fundamentos
invocados, com base nos seguintes óbices processuais: primeiramente, a Súmula 7/STJ, por
demandar reexame de provas quanto à dependência econômica, à adequação da decisão à petição
inicial, e à majoração dos danos morais. Em segundo lugar, a Súmula 211/STJ, em razão da
ausência de prequestionamento dos dispositivos legais invocados. Por fim, a Súmula 83/STJ,
considerando que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência
consolidada do STJ.
Quanto à alegada violação da coisa julgada, a decisão consignou que "a convicção a que
chegou o colegiado decorreu da análise das circunstâncias fático-probatórias peculiares à causa,
cujo reexame é vedado nesta via recursal, diante do óbice contido na Súmula 7 do Superior
" (e-STJ, fl. 2035). Relativamente às alegações de omissão, a decisão
Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA50753749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:40
Código de Controle do Documento: 202c6fa1-c36b-44a1-b89d-0abdda57eb4b

destacou que "as matérias submetidas à apreciação do Colegiado foram suficientemente
examinadas, não incorrendo em omissão e em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que,
mesmo sem examinar todos os pontos alegados pela parte, solucionou a lide com fundamentação
" (e-STJ, fl. 2035).
suficiente
No tocante ao ônus da prova, a decisão de origem observou que "a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há como aferir eventual ofensa ao art. 333
do Código de Processo Civil de 1973 sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes
" (e-STJ, fl. 2036) e, sobre o valor dos danos morais, consignou-se que "
autos
a almejada redução
do quantum indenizatório do dano moral não pode ser dissociada das peculiaridades do caso
" (e-
concreto, cujo reexame não se mostra consentâneo com a natureza excepcional da via eleita
STJ, fl. 2036).
Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o
pensionamento à viúva, em casos de morte decorrente de ato ilícito, independe de prova
específica da dependência econômica, sendo esta presumida, conforme precedentes já
consolidados (AgRg no REsp 931.796/MS; REsp 773.853/RS).
Igualmente, no que tange ao valor dos danos morais, o montante de R$ 150.000,00,
dividido entre os autores, não se mostra exorbitante nem irrisório, sendo incabível sua revisão
em sede de recurso especial, conforme reiterada jurisprudência desta Corte Superior (AgInt no
AREsp 1.665.621/SP; AgInt no AREsp 1.653.224/RJ).
Por fim, a divergência jurisprudencial foi afastada na origem e não merece reparo,
porquanto "a matéria debatida nos autos não pode ser examinada por esta via especial, pois Esta
Corte tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de
", devendo ser mantida em todos os seus termos (e-STJ, fl. 2037).
dissídio jurisprudencial
Ante o exposto, conheço dos agravos para negar provimento aos recursos especiais.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50753749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 22:45:40
Código de Controle do Documento: 202c6fa1-c36b-44a1-b89d-0abdda57eb4b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.829.610 / PR
Número Registro: 2021/0024782-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00043179520138160056 43179520138160056
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANESSA VILMA VIOLIN
AGRAVANTE : ELSON EDIER FERREIRA JUNIOR
ADVOGADOS : RACHEL BOECHAT LUPPI RUIZ - PR030034
FERNANDA MARCASSA CARPINELLI - PR041451
AGRAVANTE : HDI SEGUROS S.A
ADVOGADOS : REINALDO MIRICO ARONIS - PR035137
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - PR035858
AGRAVADO
: OS MESMOS
AGRAVADO
: SIRLEI MACHADO GRUNZWEIG MANTOVANI
AGRAVADO
: JEFFERSON GRUNZWEIG MANTOVANI
AGRAVADO
: PETHRUS GRUNZWEIG MANTOVANI
AGRAVADO
: MARUSCHKA GRUNZWEIG MANTOVANI
ADVOGADO
: MARUSCHKA GRÜNZWEIG MANTOVANI - PR067470
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA50971203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: d8708f0f-5cb9-497a-b553-4a453dc6b35c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971203 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:42:21
Código de Controle do Documento: d8708f0f-5cb9-497a-b553-4a453dc6b35c